Tribunal: TJMT
Processo: 1004594-24.2020.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004594-24.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IDALINA RODRIGUES SERAFIM - CPF: 049.314.541-94 (RECORRENTE), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004594-24.2020.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

Idalina Rodrigues Serafim

Recorrida(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de março de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE NÃO QUESTIONADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

Ausente a prova da origem da obrigação questionada que ocasionou a inclusão do nome consumidor em órgão de proteção ao crédito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ).

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, sob o fundamento de que a Reclamada carreou aos autos elementos que caracterizam a contratação dos serviços pela parte autora, o que torna legitima a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e ainda acolheu o pedido contraposto.

No presente caso restou incontroversa a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação no valor de R$128,97, disponibilizado em 17.03.2019.

Mas, como a consumidora nega a responsabilidade por tal obrigação, que ocasionou a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, entendo que cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, devendo ser observado que provas produzidas de forma unilateral, consistentes em
prints
de telas de computador e desprovidas de assinatura do consumidor, não se prestam para o fim desejado. Sequer apresentou alguma gravação de áudio, como indício de prova da existência de relação jurídica entre as partes.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Em se tratando do chamado moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida basta provar o fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar.

Contudo, analisando o demonstrativo de negativações que instruiu a contestação consta a existência de outras 3 (três) inserções, sendo que uma delas comandada por GAZIN COM MÓVEIS, no valor de R$ 75,000, vencida em 10.05.2017 e disponibilizada em 12.06.2017, cuja baixa ocorreu em 08.08.2020, portanto, preexistente à inscrição objeto da presente lide que aconteceu em 17.03.2019 e, além de que chegaram a coexistirem por longo lapso temporal.

Em consulta ao sistema PJE não consta que tal anotação também foi questionada judicialmente e declarada indevida, devendo ser ressaltado que o simples fato que referida inscrição não mais constar do demonstrativo que instruiu a inicial, porque foi excluída antes do ajuizamento da presente demanda, não afasta a aplicabilidade da Súmula da 385, do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente para declarar indevida obrigação ora questionada, no valor supra de R$ 128,97 e, consequentemente, afastar a condenação a título de pedido contraposto, porém, sem direito a indenização por dano moral em face ao disposto na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Por ter sido dado provimento em parte mínima ao recurso, condeno a Recorrente pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10%, sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do artigo 98, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator